Tribunal: TJMT
Processo: 0004902-29.2019.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004902-29.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISON ANTONIO SILVA VIEIRA - CPF: 044.508.661-00 (APELANTE), CB AGRICOLA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISON ANTONIO SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA (ART. 155, §4º, I E II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – CONFISSÃO DO APELANTE E OUTROS ELEMENTOS A DEMONSTRAR A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ACOLHIMENTO PARCIAL – AFASTAMENTO DOS MOTIVOS DO CRIME – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – PREMEDITAÇÃO COMO ELEMENTO APTO A NEGATIVAR A CULPABILIDADE – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO FIXO A DETERMINAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA – SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial. Excepcionalmente, entretanto, pode ser substituído por outros meios probatórios quando não se puder exigir que a vítima deixe de reparar o local do crime para preservar vestígios do furto.

Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada e o rompimento de obstáculo de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial notadamente nas hipóteses onde tais qualificadoras tenham sido demonstradas por imagens, pela confissão e depoimento de testemunhas.

Devidamente comprovado que o apelante subtraiu bens da vítima, a fim de atender a “encomenda” de terceiros, deve-se reconhecer a premeditação do crime. No termos do Enunciado nº 49 da TCCR/TJMT, a premeditação é elemento idôneo para exasperação da pena-base.

Ainda que a sentença não tenha indicado o número do processo que utilizou para negativação dos maus antecedentes, a existência nos autos de indicação de processo executivo de pena contendo guia de execução por crime com trânsito em julgado anterior, permite a elevação da pena-base com este fundamento.

Na hipótese em que a escalada foi utilizada para qualificar o delito, permite-se a utilização do rompimento de obstáculo como circunstância judicial.

Elementos inerentes ao tipo penal não podem ser utilizados para negativação dos motivos do crime.

Deve ser negativada as consequências do delito quando, além da subtração do patrimônio, o furto tenha sido praticado mediante quebra do painel do veículo, a incrementar ainda mais os prejuízos à vítima.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

A pena de multa deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade, em função do princípio da simetria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004902-29.2019.8.11.0040

APELANTE: ALISON ANTONIO SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alison Antônio Silva Vieira
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo nº 0004902-29.2019.8.11.0040, cujos termos condenaram-no à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, em virtude da prática delitiva constante no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal (ID 170597676 – pp. 125/130).

Inconformado,
Alison Antônio Silva Viera
interpôs recurso de apelação (ID 170597676 – p. 152) e, em suas razões, pugnou (
i
) pelo afastamento das qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e à escalada e (
ii
) pelo redimensionamento das penas privativa de liberdade e de multa impostas (ID 170597676 – p. 159/175).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 170597681).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 172206708).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISON ANTONIO SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Alison Antônio Silva Vieira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e II, do Código Penal (ID 170597676 – pp. 06/07).

Segundo a inicial acusatória, o apelante
Alison Antônio Silva Vieira
subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) rádio automotivo marca
Pioneer
, em prejuízo da empresa
Cadori Vidoi Cia LTDA – CB Agrícola
.

De acordo com a peça acusatória, o apelante
Alison Antônio Silva Vieira
cortou a cerca concertina daquele estabelecimento comercial e, com auxílio de uma escada, pulou o muro de proteção do imóvel. Em seguida, valendo-se de um tijolo, quebrou o vidro lateral de um caminhão que se encontrava no depósito da citada empresa, ocasião em que subtraiu o objeto anteriormente mencionado.

No dia seguinte, o gerente comercial do estabelecimento comercial em questão compareceu à Delegacia de Polícia para registrar boletim de ocorrência, oportunidade me que apresentou as imagens da câmera de segurança aos policiais que, de imediato, reconheceram o autor do fato em virtude de sua recorrente prática de crimes patrimoniais.

Após o encerramento das diligências, os agentes da lei localizaram o recorrente, inclusive com as mesmas roupas utilizadas no momento do crime.

Em virtude destes fatos, o apelante foi condenado nos termos mencionados.

Consoante se extrai das razões recursais, não se questiona a materialidade ou autoria dos delitos, mas apenas questões relativas ao (
i
) à qualificadora do rompimento de obstáculo e escalda e (
ii
) da dosagem das penas privativa de liberdade e de multa impostas (ID 170597676 – p. 159/175).

- Do pedido de afastamento das qualificadoras referentes ao rompimento de obstáculo e a escalada
.

Naquilo que concerne às qualificadoras do rompimento de obstáculo e de escalada (art. 155, §4º, I e II, do Código Penal) o apelante sustenta a inexistência de provas, em virtude da inexistência de laudo pericial a comprovar a escalada e o rompimento de obstáculo.

Apenas a título de esclarecimento, registre-se que as qualificadoras incidiram sobre o caso em razão da utilização de uma escada para pular o muro (
escalada
) e de um tijolo para quebrar o vidro para quebrar o vidro do caminhão onde estava o objeto subtraído (
rompimento de obstáculo
).

Conquanto não tenha havido a realização de perícia no local, há nos autos imagens que comprovam a utilização de escada (ID 170597676 – pp. 33/34), além de dois vídeos mostrando a ação delitiva (ID 170597677).

A ocorrência dos fatos foi devidamente comprovada pelas declarações prestadas em juízo. A este respeito, extrai-se da sentença:

“D
e outro lado, a testemunha Leandro Hoffmann (fl.99), em suma, ratificou o que declarou na fase administrativa (fl.14), ou seja, que pelas imagens das câmeras do circuito interno de segurança viu que o acusado pulou o muro com uma escada, que se observa pelas fotos anexas aos autos (fls. 31/32), após cortar a cerca, que é de arame, segundo a fotografia que se nota aos autos (fl.31), e já dentro do pátio do estabelecimento quebrou o vidro do caminhão e levou aparelho de som automotivo, porém, o prejuízo da empresa foi muito maior pois o réu quebrou todo o painel do veículo, conforme verifica pelas fotografias de fls.33/34.

A testemunha policial Raynel Ramalho Mozer (fl.98), também, em resumo, repetiu o que declarou na fase inquisitória (fl.12), ao narrar que após ter acesso as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento furtado identificou o réu como autos do fato e conseguiu encontrá-lo e prendê-lo”.

No que se refere à qualificadora da escalada, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:

“[...]
excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu
” (AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Portanto, a mencionada qualificadora encontra-se devidamente demonstrada pelas declarações em juízo, imagens em vídeo e fotográficas acostadas ao feito, além da própria confissão do apelante.

Naquilo que pertinente à qualificadora do
rompimento de obstáculo
, deve-se registrar a possibilidade de mitigação da disposição prevista no art. 167 do Código de Processo Penal, uma vez que não era possível exigir que a vítima deixasse de reparar o bem, esperando a realização de perícia.

A este respeito: “
O reconhecimento da qualificadora rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial. Excepcionalmente, pode ser substituído por outros meios probatórios quando não se puder exigir que a vítima deixe de reparar o local do crime para preservar vestígios do furto
” (AgRg no HC n. 679.692/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

Consta no voto proferido no AgRg no HC n. 679.692/SC: “
Com efeito, as duas instâncias ressaltaram o fato de a vítima precisar reparar o veículo objeto da ação delitiva, o que inviabiliza a preservação dos vestígios e, consequentemente, a apresentação de laudo pericial, que pode ser substituído pela prova oral e fotográfica na hipótese destes autos
” (página 05).

Portanto, inviável o afastamento das qualificadoras reconhecidas na sentença.

- Do pedido de redimensionamento da pena imposta.

A dosar a pena-base, o juízo de primeiro grau pontuou:

“
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, verifica-se que o crime foi premeditado, pois o acusado necessitava atender uma “encomenda” de um aparelho de som automotivo, segundo confessou em seu interrogatório em juízo
. O acusado é
portador de maus antecedentes
, conforme histórico anexo aos autos (fl.101). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As
circunstâncias pesam em desfavor do agente, e aqui utilizo o rompimento de obstáculo
;
Os
motivos
são desfavoráveis, porquanto o réu disse que antes de furtar se lembrou que havia uma “encomenda” de um aparelho de som automotivo
. O fato praticado originou
consequências para a vítima
que desbordam do tipo penal, dado que
o painel do veículo cujo aparelho de som automotivo foi retirado restou destruído
. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço”.

No que se refere à
culpabilidade
, a defesa sustentou que não há provas acerca da premeditação, pois o acusado apenas decidiu entrar na loja no momento em que estava passando em frente ao local.

Todavia, como bem pontuado na sentença, o apelante apenas praticou o delito porque visada atender a uma “encomenda”, o que demonstra a
premeditação
que, nos termos do Enunciado nº 49 da TCCR/TJMT constitui fundamento idôneo para exasperação da pena basilar.

No pertinente aos
maus antecedentes
, a defesa alega que apesar da apresentação da folha de antecedentes do apelante, não houve a indicação de nenhum processo a indicar a existência de crime com trânsito em julgado anterior ao crime em análise neste feito.

Inobstante não tenha havido a indicação numeral do processo utilizada para fins de caracterização dos maus antecedentes, há nos autos indicação de processo executivo de pena (PEP nº 2000102-21.2019.8.11.0040), onde consta sentença penal condenatória por fato anterior ao narrado na inicial deste feito.

Neste sentido, cite-se o processo nº 5627-52.2018.811.0040 (condenação pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal – fato em 15/05/2018 e trânsito em julgado em 15/10/2018).

No que se refere às
circunstâncias do delito
, o juízo de primeiro grau considerou como fundamento desta circunstância judicial a qualificadora do rompimento de obstáculo –
o fundamento utilizado para o afastamento da negativação foi o de inexistência de prova do rompimento
.

Como dito anteriormente, há nos autos elementos suficientes a comprovar o referido
rompimento de obstáculo
.

Aduz ainda a existência de
bis in idem
.

Sem razão, pois enquanto a qualificadora da escalada foi utilizada para qualificar o delito, a do rompimento de obstáculo foi utilizada como circunstância judicial, o que é plenamente possível.

A este respeito:
“
Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito
” (AgRg no AREsp n. 2.113.232/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

No que concerne aos
motivos
, aduz a defesa serem inerentes ao tipo penal (desejo de lucro fácil).

A justificativa utilizada pelo juízo de primeiro grau foi a de que o apelante se lembrou que tinha uma encomenda, entretanto esta justificativa já foi valorada –
ademais, ainda que não tivesse sido analisada, o elemento está inserido no âmbito dos limites do tipo, o que justifica seu afastamento
.

No que se refere às
consequências do delito
, a defesa sustenta que a quebra do painel é consequência natural do delito, contudo, embora fosse meio para tornar possível a prática delitiva, verifica-se que além da própria subtração do patrimônio, a vítima se viu obrigada a lidar com outros danos decorrentes da ação criminosa, a justificar a exasperação a pena-base.

Portanto, apenas a circunstância relativa aos
motivos do crime
deve ser afastada.

- Do
quantum
utilizado para elevação da pena-base.

Em suas razões a defesa pretende a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para elevação da reprimenda.

Compulsando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau elevou a pena do apelante em
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
para cada circunstância judicial.

A defesa pretende a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial, entretanto é importante mencionar que a jurisprudência fixou entendimento no sentido de que:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)” (AgRg no AREsp n. 2.272.851/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Soma-se a isso, o entendimento de que: “
Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)
” (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

No caso em tela, a partir de suas particularidades, tem-se que a utilização da fração de 1/6 (um sexto) a incidir sobre a pena mínima, mostra-se adequado e razoável, motivo pelo qual, mantidas
quatro
circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
.

Inobstante haja nos autos notícia de condenação transitada em julgado anterior ao fato narrado neste feito, a caracterizar a reincidência, o juízo de primeiro grau não considerou a presença de nenhuma agravante.

Presente a atenuante da
confissão espontânea
, fixo a pena provisória em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 dias de reclusão
e
13 (treze) dias-multa –

em acolhimento ao pleito defensivo para utilização da fração de 1/6 (um sexto) em razão da incidência da referida atenuante
.

Em face da inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas fixo,
em definitivo
, a pena do apelante
Alison Antônio Silva Vieira
em
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(circunstâncias judiciais desfavoráveis e
reincidência
) e
13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Diante da reincidência
específica
, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inobstante a defesa tenha pugnado pela fixação da pena de multa no mínimo legal, em razão do princípio da
simetria
entre as penas privativas de liberdade e de multa, deve-se afastá-la do patamar mínimo para que guarde proporcionalidade com a pena corporal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto apenas para redimensionar a pena para
02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(circunstâncias judiciais desfavoráveis e
reincidência
) e
13 (treze) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023